Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-43.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RÉ CONDENADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 147, CAPUT, E 147-A, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, A UMA PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 1 (UM) ANO E 1 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO.

1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FACE À INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO QUE SE REVELA IMPOSITIVA.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NA EXORDIAL.

2) REPAR
AÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387 , INCISO IV , DO CPP . PLEITO PELA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO SATISFATÓRIA DA REPARAÇÃO VOLTADA À VÍTIMA, PELO DANO SOFRIDO. ABALO PSÍQUICO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR PROVA DOCUMENTAL CONSISTENTE, A EXEMPLO DE RECEITUÁRIOS DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO E RELATÓRIOS PSICOLÓGICOS QUE ATESTAM O COMPROMETIMENTO DA SAÚDE EMOCIONAL DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS QUE ULTRAPASSOU A ESFERA INDIVIDUAL DA OFENDIDA, REPERCUTINDO NO ÂMBITO FAMILIAR E ALCANÇANDO A ESTABILIDADE EMOCIONAL DO FILHO MENOR DE IDADE DA VÍTIMA, CONFORME DEMONSTRADO POR DOCUMENTAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. MANUTENÇÃO DO VALOR QUE CONDIZ COM AS PECULIARIDADES DO CASO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

3) CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000052-43.2024.8.05.0052, em que figuram como apelante
IVETE AMORIM DA SILVA
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 25 de fevereiro de 2026.

Des. Julio Cezar Lemos Travessa - 2ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator